Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO QUÓRUM DE JULGADORES. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO. QUESTÃO NÃO DEVIDAMENTE ESCLARECIDA QUANTO AO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ERRO MATERIAL NA MENÇÃO AO VALOR DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. A prevenção é instituto aplicado à distribuição do processo e não para fixar o quórum do julgamento. Ademais, os vogais que participaram do julgamento dos embargos de declaração opostos anteriormente estavam no quórum ampliado do julgamento da apelação cível.
2.. Notadamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. A falta de abordagem expressa sobre questão específica apresentada no recurso leva ao reconhecimento da existência do vício de omissão no julgado.
4. Verifico o erro material na referência feita no julgado ao valor do contrato, conforme assinalado pela própria embargante, impõe-se sua correção.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente acolhido para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, e corrigir o erro material quanto ao valor do contrato.